Tribunal: STF
Processo: Rcl 89115
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Incidência do princípio pas de nulitté sans grief. Ausência de comprovação de prejuízos à parte. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Santo Donizeti de Paula em face de acórdão desta Segunda Turma o qual manteve a decisão que negou seguimento à reclamação, tendo em vista a necessidade de indicação de paradigma com efeito vinculante, a ausência de teratologia do ato reclamado e a inexistência de usurpação da competência do STF.

    2. A parte embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência de circunstância fática singular, qual seja: impedimento fático absoluto de participação processual mínima; e quanto ao distinguishing do caso concreto em relação ao tema 660 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.

    5. Não há, no caso, teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 

    6. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte reclamante. Desse modo, não há que falar em afronta ao tema 339, em que fora fixada tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

    7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração rejeitados.